Tribunal: TJBA
Processo: 0022803-06.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0022803-06.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MIGUEL VILAS BOAS DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO FEITO E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INAPLICÁVEL. TESE FIRMADA EM SEDE DE IRDR N
º 0007725-69.2016.8.05.0000. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA.

Rejeita-se o pedido de suspensão do feito requerido pelo
Parquet
, pois como sabido, o julgamento do paradigma do IRDR autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado, independentemente do trânsito em julgado. Precedentes.

Afasta-se à impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o Código de Processo Civil, no seu art. 98 c/c art. 99, §2º, prevê que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recurso para arcar com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, têm direito à gratuidade da justiça.

Nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de relação de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior á propositura da ação. Sendo assim, prescritas as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

No mérito, a pretensão deduzida pelo impetrante consiste no recebimento do auxílio-transporte, previsto no art. 92, inciso V, letra "h", da Lei 7.990/01 – Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia.

Inexiste afronta ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que o Poder Judiciário está tão somente desempenhando a sua principal função, que é a aplicação do direito ao caso concreto, quando demonstrada possível infringência aos aspectos de legalidade, impondo o controle jurisdicional do ato praticado pela Administração Pública.

Não cabe prosperar a alegação do ente estatal de ausência de dotação orçamentária e afronta ao art. 169, §1º, I e II da Carta Magna, pois, não é através de atos contrários à Constituição que pode pretender o ente público adequar seu orçamento à Lei, uma vez que regulamentado o auxílio-transporte, deve ser conferido aos policiais, nos termos da norma garantidora do direito.

O direito vindicado na presente ação foi consolidado pelo Tribunal por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007725-69.2016.8.05.0000, de aplicação imediata aos processos em tramitação similares ao processo paradigma, independentemente do trânsito em julgado.

Aplicada a tese em sede de IRDR deve ser concedida em parte a segurança para condenar os impetrados ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-transporte ao impetrante, limitado até a vigência do Decreto 18.825/2019, em janeiro/2019, “...de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.”, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros, a partir da citação da parte impetrada, pela caderneta de poupança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 0022803-06.2016.8.05.0000, em que figuram como impetrante, Miguel Vilas Bons da Silva Filho, e impetrados, o Secretário da Administração do Estado da Bahia e o Comandante Geral da Polícia Militar.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, julgar
REJEITAR
o pedido de suspensão do feito e a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito,
CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
, para condenar os impetrados ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-transporte ao impetrante, limitado até a vigência do Decreto 18.825/2019, em janeiro/2019, “
...de acordo com o quanto previsto no art. 3º caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.
”, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros, a partir da citação da parte impetrada, pela caderneta de poupança, observando-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiçado Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54